Tribunal: TJES
Processo: 5001463-58.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001463-58.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HELIO MARCOS VOLPINI e outros (2)
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMÕES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ROGÉRIO BARBIERO VOLPINI, ANTONIO BARBIERO VOLPINI
e
HELIO MARCOS VOLPINI
contra a r. decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES., que, nos autos dos “
embargos à execução”
opostos em face do
BANESTES S/A
. –
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Em seu arrazoado, os agravantes aduzem, em apertada síntese, que o Juízo “
a quo”
“
não demonstrou a existência de elementos suficientes a evidenciar a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade”.

Sustentam que não se faz necessária a juntada das declarações de imposto de renda dos agravantes, eis que se tratam de documentos protegidos pelo direito à vida privada e intimidade das partes, sendo que os demais documentos juntados são suficientes para demonstrar a situação de hipossuficiência econômica dos recorrentes.

Asseveram que, ainda que fosse decretado o sigilo dos autos, a parte agravada teria acesso desnecessário às informações privadas dos agravantes.

Apontam que “
o ônus de produzir prova em sentido diverso à concessão da benesse compete à parte contrária, a qual não se desincumbiu de tal obrigação, cabendo, portanto, ao MM Magistrado que indeferiu a benesse comprovar a inexistência dos requisitos para tanto
”.

Afirmam que, nos termos do Art. 99 § 3º, do Código de Processo Civil, a declaração de hipossuficiência prestada por pessoa natural possui presunção de veracidade, somente podendo ser ilidida por prova em contrário, o que inexiste nos autos.

Pontuam que todos os veículos registrados em nome dos agravantes possuem restrições, ademais, é notório que a empresa do qual são sócios vem passando por dificuldades financeiras, estando, inclusive, em processo de recuperação judicial.

Pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, pelo seu conhecimento e provimento, “
determinando o imediato DEFERIMENTO TOTAL DA JUSTIÇA GRATUITA”.

Decisão de ID nº 1091191 indeferindo a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Agravo interno (ID nº 1177815) interposto em face da decisão que indeferiu a atribuição de efeito ao recurso.

Sem contrarrazões do agravado, consoante certidão de ID nº 1539418.

É o relatório.

Vitória(ES), 20 de outubro de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

D
esembargador

Convocado

RELATOR

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata
-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ROGÉRIO BARBIERO VOLPINI, ANTONIO BARBIERO VOLPINI
e
HELIO MARCOS VOLPINI
contra a r. decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES., que, nos autos dos “
embargos à execução”
opostos em face do
BANESTES S/A
. –
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Em seu arrazoado, os agravantes aduzem, em apertada síntese, que o Juízo “
a quo”
“
não demonstrou a existência de elementos suficientes a evidenciar a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade”.

Sustentam que não se faz necessária a juntada das declarações de imposto de renda dos agravantes, eis que se tratam de documentos protegidos pelo direito à vida privada e intimidade das partes, sendo que os demais documentos juntados são suficientes para demonstrar a situação de hipossuficiência econômica dos recorrentes.

Asseveram que, ainda que fosse decretado o sigilo dos autos, a parte agravada teria acesso desnecessário às informações privadas dos agravantes.

Apontam que “
o ônus de produzir prova em sentido diverso à concessão da benesse compete à parte contrária, a qual não se desincumbiu de tal obrigação, cabendo, portanto, ao MM Magistrado que indeferiu a benesse comprovar a inexistência dos requisitos para tanto
”.

Afirmam que, nos termos do Art. 99 § 3º, do Código de Processo Civil, a declaração de hipossuficiência prestada por pessoa natural possui presunção de veracidade, somente podendo ser ilidida por prova em contrário, o que inexiste nos autos.

Pontuam que todos os veículos registrados em nome dos agravantes possuem restrições, ademais, é notório que a empresa do qual são sócios vem passando por dificuldades financeiras, estando, inclusive, em processo de recuperação judicial.

Pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, pelo seu conhecimento e provimento, “
determinando o imediato DEFERIMENTO TOTAL DA JUSTIÇA GRATUITA”.

Os
pressupostos de admissibilidade
do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, V, CPC), encontram-se

preenchidos, motivo pelo qual
CONHEÇO

do recurso, e, ato contínuo, passo a examinar o mérito de suas razões.

Com efeito, o artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de concessão gratuidade da justiça em favor de toda “
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”.

O artigo 99, § 3º, do CPC, a seu turno, prevê que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
, sendo que a assistência da parte por advogado particular não obsta a concessão do beneplácito (99, § 4º, CPC).

É certo que havendo elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, deve ser oportunizado à parte comprovar o preenchimento dos referidos pressupostos, sob pena de indeferimento (99, §2º, CPC).

Ademais, saliento que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a “
afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente as custas e/ou despesas processuais
”, pois “
é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento
”
(AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017)”
(AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

Na esteira do consignado na decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, esta eg. Segunda Câmara Cível já analisou o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos agravantes no bojo da ação de execução de título extrajudicial que deu ensejo a oposição dos presentes embargos à execução, oportunidade em que entendeu pelo indeferimento do benefício, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REAL SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS AGRAVANTES. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 98 do Novo Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de concessão da assistência judiciária gratuita em favor de toda pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios . 2. Justamente porque o benefício só é concedível aos efetivamente necessitados, o artigo 99, §2º, 1ª parte, do Novo Código de Processo Civil cuida de viabilizar o indeferimento da gratuidade, quando o julgador tiver elementos de convicção que rechaçam a declaração de pobreza apresentada pela parte. 3. In casu, fora facultado aos Recorrentes a apresentação das DIRPF's ou qualquer outro documento comprobatório da renda mensal auferida, sendo que entendeu-se que os documentos por eles colacionados, desacompanhados das referidas declarações, não são suficientes para demonstrar a real situação econômica dos Agravantes. 4. Considerando que cabe ao juiz avaliar a pertinência das alegações da parte, podendo deferir ou não o pedido de assistência judiciária gratuita, uma vez que a declaração de pobreza implica simples presunção juris tantum, suscetível de ser elidida mediante prova em contrário, como na hipótese vertente (RMS 20590/SP, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2006, DJ 08/05/2006 p. 191). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 011199000909, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 17/12/2019)

Não satisfeitos, os agravantes interpuseram recurso especial em face do referido acórdão, o qual fora inadmitido pelo eminente Vice-Presidente deste Sodalício, ocorrendo o trânsito em julgado do “
decisum”
supra em 09/08/2021.

Novamente os recorrentes vêm a este eg. Tribunal advogarem a tese da desnecessidade de juntada das declarações de IRPF como condição para o deferimento da benesse postulada, eis que, na sua visão, trata-se de documento protegido pelo direito constitucional à intimidade, além do mais, afirmam que, ainda que se decretasse segredo de justiça, a instituição financeira agravada teria acesso a dados sensíveis dos agravantes.

Nesse ponto, mister salientar que no âmbito do Processo Judicial Eletrônico – Pje, há a possibilidade de a parte juntar aos autos eletrônicos um documento e restringir o acesso ao seu conteúdo somente a ela e ao Órgão Julgador, o que afastaria o “receio” dos agravantes quanto ao acesso dos seus dados pelo agravado.

De outra banda, a fim de comprovar a impossibilidade de arcaram com as custas e despesas processuais, os agravantes colacionaram os seguintes documentos:

ROGÉRIO BARBIERO VOLPINI
:
i)
declaração de não retirada de pró-labore da sociedade SERMAGRAL SERRARIA DE MARMORES E GRANITOS LTDA (p. 121 – ID nº 1078306);
ii)
extratos de conta-corrente (pp. 125/126 – ID nº 1078306;
iii)
boleto de pagamento de plano de saúde (p. 127 – ID nº 1078306);
iv)
extratos de conta-corrente de supostos dependentes (pp. 131/133 – ID nº 1078306) e
v)
comprovantes de inscrição no SPC (pp. 135/139 – ID nº 1078306).

ANTONIO BARBIERO VOLPINI: i)
declaração de não retirada de pró-labore da sociedade SERMAGRAL SERRARIA DE MARMORES E GRANITOS LTDA (p. 59 – ID nº 1078306);
ii)
contas de água, energia elétrica e despesas com seus dependentes (pp. 61/74 – ID nº 1078306) e
iii)
extratos de conta-corrente (pp. 75/87 – ID nº 1078306).

HÉLIO MARCOS VOLPNI
:
i)
declaração de não retirada de pró-labore da sociedade SERMAGRAL SERRARIA DE MARMORES E GRANITOS LTDA (p. 105 – ID nº 1078306);
ii)
extrato previdenciário do INSS (p. 107 – ID nº 1078306);
iii)
uma nota fiscal e uma conta de energia elétrica (p. 113 – ID nº 1078306);
iv)
boleto de pagamento de plano de saúde (p. 117 – ID nº 1078306).

Posteriormente à decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo, os agravantes juntaram ainda os documentos de ID’s nº 1177816 a 1177822, os quais atestam as dificuldades econômicas que a empresa
SERMAGRAL SERRARIA DE MARMORES E GRANITOS LTDA
experimenta.

No que diz respeito a “declaração de não retirada de pró-labore” destaco que trata-
se
de documentos firmados pelos próprios agravantes referentes à sociedade empresária da qual são sócios, o que fragiliza a força probante de tais documentos.

Da mesma forma, os extratos de conta-corrente dos agravantes, a seu turno, foram extraídos há mais de 1 (um) ano, sendo que tais documentos, por si só e desacompanhados das declarações de IRPF, não demonstram que tais contas são as únicas de titularidade dos recorrentes.

Os boletos de plano de saúde colacionados pelos agravantes
ROGÉRIO BARBIERO VOLPINI
e
HELIO MARCOS VOLPINI
constam como sacado a empresa
SERMAGRAL SERRARIA DE MARMORES E GRANITOS LTDA.
,
o que evidencia que o pagamento das mensalidades do plano de saúde é de responsabilidade da referida sociedade.

As supostas inscrições do nome do agravante
ROGÉRIO BARBIERO VOLPINI
junto ao SPC, além de terem sido extraídas em agosto de 2019, aparentemente, não tiverem o condão de negativá-lo, eis que no documento em questão consta como regular a sua situação cadastral (p. 135 – ID nº 1078306).

No que concerne às despesas com os dependentes dos agravantes, a decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo demonstrou que, na realidade, os supostos dependentes não necessitam do auxílio financeiro dos recorrentes, confira-se:

(...) verifica-se que, à guisa de exemplo, a Sra. Flavia Resende Volpini, alegada dependente do agravante
ROGERIO BARBIERO VOLPINI
(p. 131 – ID nº 1078306), trabalha como médica ginecologista, conforme informação obtida junto ao CRM-ES.

Da mesma forma, a alegada dependente do agravante
ANTONIO BARBIERO VOLPINI,
Sra. Leticia de Mory Volpini (p. 73 – ID nº 1078306), formou-se, recentemente, no curso de medicina na conceituada faculdade particular EMESCAN, estando atualmente fazendo residência na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, consoante informações obtidas em suas redes sociais (@leticiavolpini).

Somente a título elucidativo, a mensalidade da EMESCAN para o corrente ano de 2021 custa R$ 6.680,00 (seis mil seiscentos e oitenta reais).

Além disso, a Sra. Leticia de Mory Volpini instituiu uma sociedade empresária inscrita no CNPJ nº 37113998000140, com capital social de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Nesse ponto, destaco que a afirmação dos agravantes de que não cabe a esta Relatoria “
perquirir acerca do estilo de vida de terceiros, estranhos à lide”
beira a má-fé, posto que os citados “
terceiros, estranhos à lide”
são familiares dos agravantes, os quais, supostamente, seriam impactados com a obrigação de pagamento das custas e despesas processuais, sendo que foram eles próprios que colacionaram os documentos com menção aos nomes dos familiares.

Cumpre salientar ainda que o polo ativo da demanda é composto por 3 (três) pessoas,
o que, na esteira do entendimento deste eg. Tribunal, fragiliza
a presunção de hipossuficiência decorrente das declarações firmadas,
ante a possibilidade de rateio das despesas
, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBARGOS À EXECUÇÃO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA PELAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS LITISCONSÓRCIO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção. 2. Mesmo que a assistência judiciária seja um instrumento qualificado de acesso à justiça, sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas, ainda que com certo esforço, se mostra contrária aos anseios legislativos.
3. Considerando a prova dos autos de origem, bem como que as custas serão rateadas entre os agravantes, resta afastada a presunção que goza a declaração de pobreza.
4. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 016199000114, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO – Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021)

PROCESSO CIVIL AGRAVO INTERNO DECISÃO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA JURÍDICA PRESUNÇÃO DE CAPACIDADE ECONÔMICA NÃO DESCONSTITUÍDA ACERVO PATRIMONIAL NÃO ESCLARECIDO PESSOAS FÍSICAS ELEMENTOS QUE INFIRMAM A ALEGADA PRECARIEDADE FINANCEIRA FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO QUE FACILITA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO RECURSO DESPROVIDO DECISÃO MANTIDA.
1. A presunção milita em prol da desnecessidade do benefício da gratuidade de justiça, independentemente da finalidade lucrativa ou não da entidade postulante, na medida em que a alegação de insuficiência de recurso apenas goza de presunção juris tantum quando é deduzida exclusivamente por pessoa natural, de acordo com o artigo 99, §3º, do CPC. 2. A mera circunstância de figurarem no polo passivo de processos executivos não significa que sobre os apelantes recairão os atos executivos, nem que o valor insculpido na inicial é líquido e, muito menos, que a parte não tenha condições de adimplir. 3. Segundo dados extraídos na rede mundial de computadores, a empresa SERRA MAR GRANITOS LTDA encontra-se há 20 (vinte) anos no mercado, sendo que, além do ramo de rochas ornamentais, trabalha com o ramo de transportes adaptados para o setor, contando com 25 unidades tratoras, compostas por carretas e bitrens. 4. Quanto à CLEDIMAR GERALDO CHEQUE, este reside em um dos bairros mais nobres do Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, a saber, bairro Gilberto Machado e que consta como sócio em outras três empresas, além da recorrente, sendo que o capital social somado ultrapassa a órbita dos R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais). 5. Quanto à WASHINGTON LUIZ FONSECA FARIA, de fato, este encontra-se aposentado, contudo, conforme se infere de sua declaração de imposto sobre a renda, seus proventos giram em torno de 05 (cinco) salários mínimos mensais.
6. Outro ponto importante é no que diz respeito ao litisconsórcio ativo entre os apelantes, tendo em vista a possibilidade de rateio do valor das despesas processuais, conforme jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça.
7. Recurso conhecido, mas desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível ED Ap, 011170144601, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2021, Data da Publicação no Diário: 29/07/2021)

Outrossim, como bem pontuado pelo Juízo “
a quo”
, as custas iniciais do processo giram em torno de R$ 362,00 (trezentos e sessenta e dois reais), que serão rateadas entre os três agravantes, de modo que “
não poderia ensejar prejuízos de grande monta àqueles”.

Por fim, chamo a atenção ainda para o fato de que os agravantes estão assistidos por advogado particular, sendo que, embora a previsão do Art. 99, § 4º, do CPC, no sentido de que a contratação de advogado particular não impede a concessão da benesse, tal fato, somado aos demais elementos delineados acima, permitem infirmar a declaração de hipossuficiência acostada aos autos.

Nesse sentido, já se manifestou esta eg. Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA INFIRMADA – RESIDÊNCIA FIXADA EM BAIRRO NOBRE DA CAPITAL – AGRAVANTE QUE É PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL QUE RESIDE E DE MAIS DOIS SÍTIOS – MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS INCOMPATÍVEL COM O RENDIMENTO MENSAL QUE ALEGA PERCEBER INDIVIDUALMENTE – RENDA DO NÚCLEO FAMILIAR POSSIBILITA UMA SITUAÇÃO FINANCEIRA MAIS CONFORTÁVEL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ANTES DO INDEFERIMENTO NA ORIGEM SUPRIDA COM A INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – HIPÓTESE QUE COMPORTA O PARCELAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS NOS MOLDES DO ART. 98, §6º DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1
.
A simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para garantir a benesse na hipótese de o acervo probatório infirmar a alegação de precariedade econômica e demonstrar que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais.

2.
No caso dos autos, embora o agravante também tenha acostado outros documentos com o objetivo de comprovar sua alegada insuficiência de recursos financeiros, há elementos suficientes nos autos aptos a infirmar a precariedade econômica sustentada. (...)
4.
Assim, conquanto o agravante não tenha colacionado sua declaração de imposto de renda de maneira completa, o que inviabiliza uma análise mais acurada sobre a totalidade da renda que aufere, é possível presumir que a renda do seu núcleo familiar, que considera a renda auferida por sua esposa, possibilita uma situação financeira mais confortável do que aquela que o agravante afirma perceber individualmente.
Outrossim, encontra-se representado por advogado particular e, embora a previsão do Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §4º, no sentido de que a contratação de advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, esse elemento, somado aos demais constantes nos autos, permite infirmar a declaração de pobreza feita pelo recorrente.

5.
Por fim, em que pese a alegação da parte recorrente de que o indeferimento do pedido exordial de assistência judiciária gratuita não foi precedido de intimação para apresentação de documentos como recomendado pelo §2º do art. 99 do CPC/2015, foi suprida referida ausência quando da interposição do agravo de instrumento, momento em que o recorrente deveria ter colacionado aos autos todos os documentos que entendesse imprescindíveis para subsidiar a concessão pretendida.
6.
Apesar de adequado o indeferimento do benefício da assistência judiciária prolatado na origem, considerando as peculiaridades da hipótese em apreço, e tendo em vista que o valor atribuído à causa é de elevada monta (R$ 380.000,00 – trezentos e oitenta mil reais), o que, por consequência, também torna elevadas as custas a pagar (R$ 4.065,91 – quatro mil, sessenta e cinco reais e noventa e um centavos), conforme se extrai da fl. 02 do evento 754684, o presente caso comporta o deferimento do parcelamento, nos moldes do artigo 98, §6º do CPC.
7.
Recurso conhecido e parcialmente provido. (
TJES
; AI 5002496-20.2020.8.08.0000, Relator:
Des.
Fernando Estevam Bravin Ruy
,
Segunda Câmara Cível, DJ 01/06/2021, TJES).

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

Por derradeiro,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno de ID nº 1177815.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
A
SSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE.
EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A INFIRMAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DECORRENTE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
LITISCONSÓRCIO ATIVO. FRAGILIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE DE RATEIO DAS DESPESAS. PRECEDENTES DO TJES.

RECURSO CONHECIDO E

DES
PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. O artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de concessão de gratuidade da justiça em favor de toda “
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”.

2. Certo que havendo elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais, deve ser oportunizado à parte comprovar o preenchimento dos referidos pressupostos, sob pena de indeferimento (99, §2º,CPC).

3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a “
afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente as custas e/ou despesas processuais
”, pois “
é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento
”
(AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017)”
(AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

4. No caso, os documentos colacionados pelas partes permitem afastar a presunção de veracidade constante da declaração de hipossuficiência, considerando que os extratos de conta-corrente juntados pelos agravantes, por si só e desacompanhados das declarações de IRPF, não demonstram que tais contas são as únicas de titularidade dos recorrentes.

5. O polo ativo da demanda é composto por 3 (três) pessoas,
o que fragiliza
a presunção de hipossuficiência decorrente das declarações firmadas,
ante a possibilidade de rateio das despesas
. Precedentes do TJES.

6. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas,
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do presente recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e
JULGAR PREJUDICADO
o agravo interno, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.